Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS DURANTE O EXPEDIENTE DO REQUERENTE EM REDE DE FAST FOOD. CONCRETA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que é gerente em uma franquia da rede Mc Donald’s e que no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 23h, foi insultado por uma cliente do estabelecimento; b) na ocasião, a cliente, ora requerida, questionou uma atendente em treinamento acerca da composição de um sanduíche e de seu molho; c) diante da suposta insatisfação da requerida com as informações prestadas, passou a agredir verbalmente a atendente, que foi em busca do requerente, em razão do seu cargo de gerência; d) ao tentar contemporizar a situação, o requerente também foi agredido com expressões injuriosas, tais como “burro”, “seu bosta”, “cavalo”, “você vai perder o emprego”, “analfabeto”, “lixo”, entre outras; e) o fato tomou grande repercussão social diante da filmagem realizada por outro cliente do “fast food”, e foi divulgado através de notícias em meios de comunicação; f) ação ajuizada pelo requerente à reparação por danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$5.000,00 à guisa de danos extrapatrimoniais).
II. Preliminar.
A. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela requerida.
B. Consta no mandado de citação e intimação a advertência de que a parte deve comparecer, com ou sem advogado (“Na audiência de CONCILIAÇÃO é recomendável, mas não obrigatória a presença de advogado”), e que na hipótese de não comparecimento, podem ser considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (id 44798607, itens 1 e 5).
C. No ponto, em que pese a requerida ter encaminhado “e-mail” no dia da audiência com o pedido de redesignação da data, não teria apresentado motivo suficiente para isso, nem comprovado a sua impossibilidade de comparecimento. E como não teria obtido resposta positiva do juízo à solicitação, ela deveria ter comparecido a tempo e modo à audiência outrora designada, sob pena de revelia.
D. Na forma do artigo 9o da Lei 9.099/1995, a assistência por advogado é obrigatória nas causas de valor superior a vinte salários-mínimos, mas somente tem lugar a partir da fase instrutória e não se aplica para a formulação do pedido e a sessão de conciliação (Enunciado 36 do FONAJE).
E. A audiência de conciliação realizada nos Juizados Especiais Cíveis pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (NUVIMEC) é ato processual prévio, sem caráter instrutório e não revela maior complexidade que pudesse justificar prejuízo processual. Precedente no TJDFT: Segunda Turma Recursal, acórdão 1092026, DJE: 30.4.2018.
F. A simples alegação de que não conseguiu constituir advogado em tempo hábil para o acompanhamento da audiência não constitui justificativa suficiente à ausência da parte ao ato processual, tampouco fundamenta a tese de nulidade, uma vez que recebeu todas as orientações necessárias de acesso à audiência.
G. É de se concluir, pois, pela regularidade da citação e da intimação da parte requerida, a qual não compareceu (sem justificativa plausível) à sessão conciliatória.
III. Mérito.
A. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
B. No caso concreto, o acervo probatório se mostra suficiente a comprovar as alegações do requerente. No particular, a ocorrência policial com o relato dos fatos vivenciados, o vídeo gravado por cliente do estabelecimento que se encontrava atrás do veículo da requerida e as reportagens divulgadas em meios de comunicação (id 44799328 e seguintes) demonstram que a requerida proferiu expressões injuriosas contra o requerente e sua colega de trabalho, entre as quais “lixo”, “podre”, “analfabeto” e “cavalo” (vídeo de id 44799327, ao 00:01:19).
C. Outrossim, inexiste a mínima evidência de que a conduta da demandada (em estado processual de revelia – artigo 20 da Lei 9.099/1995) se trataria de resposta por ser vítima de etarismo praticado pelo requerente (“não querem atendê-la, não querem dar explicações, não querem ter paciência no atendimento, como aconteceu no Mc Donald’s, e ainda não querem reação”) (Código de Processo Civil, art. 373, II).
D. Além disso, a insatisfação da requerida quanto à informação oferecida acerca dos componentes do sanduíche e de seu molho não é justificativa para o tamanho desrespeito praticado contra o requerente em seu ambiente de trabalho, ainda que tenha se “revoltado contra o péssimo atendimento recebido”.
E. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente (xingamentos proferidos durante expediente) extrapola a esfera do mero aborrecimento do cotidiano para atingir a esfera da integridade moral e psicológica dos direitos inerentes da sua personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
F. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).